Tribunal: TJBA
Processo: 8056137-45.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8056137-45.2023.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CIPO

Advogado(s)
:
DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO

EMBARGADO: JOSE VITAL GONCALVES DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS, LAON OLIVEIRA DE MACEDO CANUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE OFENSA A COISA JULGADA - SENTENÇA RESCINDENDA E ACÓRDÃO EM RESCISÓRIA QUE APRESENTARAM INAFASTÁVEL FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA TESE REPETIDA NESTE HORIZONTAL - RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - MULTA APLICADA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios, sendo nítido o seu caráter protelatório.

2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

3. Na espécie, o embargante sustenta a omissão quanto a tese de ofensa a coisa julgada. Ocorre, todavia, que a decisão colegiada embargada fora objetivamente clara ao dispor que,
baixados os autos de referência e deflagrada a execução, o embargante fora intimado para se manifestar acerca do pedido de cumprimento de sentença, deixando o prazo transcorrer sem impugnação. Após algumas diligências realizadas pelo juízo, na condução da prova pericial e na sua adequação ao título executivo, o embargante apresentou concordância com a metodologia adotada pelo perito, tendo confessado que o trabalho obedeceu os índices legais de correção do valor delimitado pela sentença. Vê-se, portanto, que não há, em absoluto, qualquer violação à coisa julgada, porquanto o douto sentenciante - de forma acertada, prudente e diligente - não só determinou a realização de prova pericial, como o seu refazimento, em estrita observância aos comandos sentenciais, que foram, inclusive, mantidos em Segundo Grau de jurisdição. E mais! A manifestação de concordância do autor com a metodologia utilizada pelo perito, revela que o ajuizamento da presente ação importa em comportamento contraditório diferido no tempo (
venire contra factum proprium
) e desarrazoada tentativa da alteração extemporânea dos parâmetros da condenação.

4. Embargos de declaração não acolhidos, acórdão mantido em todos os seus termos, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056137-45.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CIPO e como apelada JOSE VITAL GONCALVES DA ANUNCIACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .